Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALMIR MAIA RIBEITO (agravante/autor) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça e igualmente indeferiu a tutela de urgência e/ou evidência pretendida para o restabelecimento do pagamento integral da Gratificação de Representação Militar – GRM. Alega o agravante, em síntese, que é Coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal e que não detém atualmente condições suficientes para arcar com as despesas do processo ao argumento de que gastos ordinários vão além do dispensados à sua própria subsistência. Apresenta uma listagem de gastos e afirma que não possui liquidez imediata para arcar com os custos do processo. Quanto à necessidade de tutela de urgência, apresenta irresignação asseverando que faz jus ao pagamento da Gratificação de Representação Militar – GRM e que é verba alimentar imprescindível à sua mantença. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja deferida a gratuidade de justiça e a concessão da Gratificação de Representação Militar – GRM e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada com a confirmação da providência liminar. Preparo dispensado por ser a gratuidade de justiça a questão do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito alegado para a concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, observado que no Distrito Federal as custas judiciais estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, o exame da do arrazoado e da documentação colacionada ao pleito originário acostada demonstra que o agravante é Coronel reformado da Polícia Militar, cuja remuneração supera em muito à média nacional e com gastos listados no ID 39322755 – pág. 8 que denotam a assunção de obrigações que revelam uma condição financeira de comodidades que não se enquadra nos escopos delineados para o acesso à gratuidade de justiça. No que concerne à Gratificação de Representação Militar – GRM, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito para concessão da antecipação da tutela inaudita altera parte, notadamente quando identificado que a controvérsia jurídica apontada pela parte agravante demanda um contraditório efetivo quanto à extensão e enquadramento da mencionada gratificação à situação de atual inatividade do agravante. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora